Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703318-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA ALBUQUERQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedidos de manutenção do benefício da gratuidade da justiça e de antecipação de tutela recursal, interposta pelo Autor, B. R. D. S. A., menor impúbere, representado por sua genitora A. R. D. S. A. e assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 28853833, pags. 66/77), em face de sentença terminativa (ID 28853830, pags. 62/63) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o Juízo a quo declarou que o Réu ficava citado e deferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor (ID 28853822, pags. 46/48). O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido antecipatório (ID 28853824, pags. 52/53). Em 27/05/2021, o Juízo de origem determinou a intimação do Autor para esclarecer sobre: o interesse de agir; a prestação pelo Réu do tratamento médico requerido e a sua classificação de prioridade para subsumir ao mesmo. Determinou, ainda, que após a manifestação do Autor, os autos deveriam retornar para análise do pedido de antecipação de tutela (ID 28853826, pags. 55/56). No dia 24/06/2021, foi certificado o decurso de prazo in albis para o Autor (ID 28853828, pag. 59). Sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juízo de origem delimitou que, “diante da inércia da parte autora em regularizar a petição inicial, impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, necessário para possibilitar a prestação da tutela jurisdicional”. Por conseguinte, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 354, e 485, I e IV, todos do CPC. O Autor interpõe apelação, requerendo o deferimento da antecipação da tutela recursal e a manutenção do benefício da justiça gratuita. Defende a existência da sua hipossuficiência financeira, conforme declaração correlata. Depreende-se das razões recursais que o Apelante defende a existência da probabilidade do direito e de provimento do seu recurso, em razão da “obrigação do Ente Público garantir a efetiva prestação de serviço na rede de saúde pública de forma célere e eficiente para um bom atendimento ao público”, nos termos dos arts. 6o e 196, ambos da CRFB, c/c, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Depreende-se, ainda, que a defesa da existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da premência da sua necessidade do tratamento requerido, “diante da dificuldade em agendamento de consultas médicas e exames perante a rede pública” de saúde, conforme comprovado nos documentos juntados. No mérito, sustenta a existência de error in procedendo, sob o fundamento de que a sentença recorrida não se coaduna com a regra inserta no art. 321, parágrafo único, do CPC, “na medida em que o despacho citatório já havia ocorrido”. Pontua que o Juízo de origem “não colimou prazo certo na aludida decisão, nem anunciou que o descumprimento acarretaria o “indeferimento da petição inicial” e também não observou sequer o prazo de 30 dias”. Defende que a sentença recorrida “culminou por fulminar o devido processo legal”. Por fim, requer: o deferimento dos pedidos de antecipação de tutela recursal e de manutenção do benefício da justiça gratuita; bem como o conhecimento e provimento do seu recurso, “para anular a v. sentença, determinando o prosseguimento do feito a partir da contestação”. O Juízo de origem determinou que o Réu fosse citado para responder ao recurso, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC (ID 28853836, pag. 80). Foi certificada a citação do Réu (ID 28853838, pag. 82), conquanto inexistam contrarrazões nos autos. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz analisar o pedido do Apelante, cujo o fim é obter a antecipação da tutela recursal, nos termos requerido na petição inicial. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ou seja, depende da existência destes requisitos cumulativos, aliado à impossibilidade de concessão quando houver “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo. No caso em tela, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não restou comprovado, pois, em análise inicial, das provas documentais juntadas pelo Autor, ora Apelante, não restou demonstrado que houve a recusa em prestar o serviço público requerido, inclusive próximo a sua residência. É que, por um lado, esta parte processual junta a prescrição de uma médica pediatra, aparentemente exercendo sua função no Caps-Taguatinga/DF, a qual consigna que o paciente “necessita também de terapia fonoaudiológica e terapia ocupacional com integração sensorial. Em nosso serviço não contamos com estas especialidades. Dispomos apenas de terapias em grupo que não estão acontecendo por conta da pandemia” (ID 28853820, pags. 23/24). Por outro lado, esta parte processual junta, também, despacho proferido em procedimento administrativo do Réu (ID 28853821, pags. 34/35), no qual é informado que inexistem naqueles autos “qualquer avaliação de Fonoaudiólogo nem Terapeuta Ocupacional, com o parecer e opinião destes profissionais acerca do que o paciente necessita”. Ademais, é destacado que “as pessoas com TEA são atendidas no SUS no âmbito da saúde mental por equipe multidisciplinar, formada por médicos clínicos, pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, equipe de enfermagem e assistentes sociais no CAPSi (Centro de atendimento Psicossocial infantil) que é a referência para os casos de TEA graves na SES-DF”. É salientado, também, “que o paciente em questão obterá o acompanhamento e terapias necessárias no CAPSi”, desde que “siga o Fluxo de Encaminhamento proposto ao Atendimento para Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), disponível para todo e qualquer paciente desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. Por fim, é informado naquele procedimento administrativo “que tendo em vista o endereço da autora do processo e do menor em questão, o serviço referência é o CAPSi Recanto das Emas, localizado Quadra 307, A/E 1 (no Centro de Saúde 1 do Recanto das Emas). Este seria o serviço indicado pois na região sudoeste este é o CAPSi que conta com FONOAUDIÓLOGO na equipe, além de TERAPEUTA OCUPACIONAL e PSICÓLOGO, contemplando assim o que a criança necessita para seu tratamento. Há disponibilidade de acolhimento e atendimento interdisciplinar nos CAPSi do Distrito Federal por demanda espontânea, não sendo necessário realizar agendamento prévio”. Destaque-se que aquele despacho do procedimento administrativo supra é assinado, conjuntamente, por uma fonoaudiológa, uma terapeuta ocupacional e pela gerente de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por conseguinte, nesta análise inicial, constata-se que o Autor, ora Apelante, não se desincumbe do seu ônus probatório, quanto ao diagnóstico da necessidade do tratamento requerido por fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional; bem como sobre a negativa de prestação do serviço público por parte do Réu, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente, quando se constata que os documentos supracitados foram juntados por aquela parte processual, considerando que a relação processual ainda não se aperfeiçoou. Portanto, não resta comprovado o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Por outro lado, necessário se faz consignar que o Apelante reitera pedido de manutenção da concessão do benefício da justiça gratuita, o qual já foi requerido e deferido na primeira instância, ante a comprovação da hipossuficiência financeira desta parte processual (ID 28853822, pags. 46/48). Com efeito, as benesses do referido benefício se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Como consequência, neste momento, esta relatoria nada tem a prover sobre este pedido, ressalvada eventual impugnação do Apelado, de acordo com o art. 100, caput, do CPC. Por fim, constata-se que, o Apelante é menor impúbere; verificando-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça sobre esta apelação, bem como sobre o mais que entender de direito, notadamente, desta parte processual, a fim de não ensejar alegações vindouras de nulidades, nos termos do art. 204 do ECA, c/c, art. 279, caput e §§ 1o e 2o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Por fim, em observância ao fato de que o Apelante é menor impúbere, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre este recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial e o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021 17:37:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador